Tribunal: TJDFT
Processo: 0705723-34.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SOCIEDADE SIMPLES. VALOR INVESTIDO. PARTILHA DOS PREJUÍZOS. IGUALDADE PARA OS SÓCIOS.
1. O Código Civil, art. 986, determina que as sociedades sem a inscrição dos atos constitutivos, como no caso, serão regidas pelas normas das sociedades simples.
2. Nas sociedades simples as partes devem ser obrigadas a contribuir com bens ou serviços para a atividade econômica, devendo os resultados serem partilhados, nos moldes do art. 981 do CC.
3. O tipo de sociedade constituído pelas partes importa na responsabilidade ilimitada e subsidiária dos sócios, não sendo possível auferir quem foi o maior prejudicado, nem afastar a ciência de ambos os sócios sobre os riscos da sociedade.
4. Negou-se provimento ao recurso.